Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728095-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH, NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA AGRAVADO: LOCKER LOCACAO DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O Dê-se vista á Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do agravado, para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator